Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-43.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE AVISO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 252 E 258 DO ECA. CABIMENTO. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Seção de Apuração e Proteção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, órgão auxiliar da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de fiscalização, vigilância e proteção da criança e da juventude, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringirem normas do ECA, por meio dos agentes de proteção da infância e da juventude, nos termos do que dispõe o art. 194 do ECA. 1.1) No âmbito do Distrito Federal, o tema é regulamentado pela Portaria Conjunta no 25/2008 do TJDFT e pelas Portarias no 011/2004 e 09/2019, além da Instrução 001/2015, todas da Vara da Infância e da Juventude.
2. Os atos administrativos, tais quais os realizados no âmbito do processo administrativo que ensejou na aplicação da multa, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a desconstituição requer provas incontroversas em sentido contrário. 2.1) No caso em análise, percebe-se, então, que não restou regularmente infirmada pela empresa Apelante a presunção de legitimidade do ato administrativo de autuação, AUTO DE INFRAÇÃO n° 788 (ID 59357625), o qual observou, na sua expedição, todos os requisitos legais e formalmente exigidos, tais quais, descrição dos fatos, identificação dos envolvidos, assinatura do auto de infração devidamente subscrito por 2 (duas) testemunhas e elaboração de “termo de entrega sob responsabilidade” dos menores envolvidos.
3. É cabível a imposição de multa decorrente da ausência de indicação dos limites de idade em evento, segundo dispõe o art. 252 do ECA, constituindo tal fato infração administrativa, bem como o simples ingresso e permanência de menores no local do evento, sem a presença de qualquer responsável legal é o bastante para caracterizar a infração administrativa prevista no art. 258 do ECA, não se fazendo necessária a análise do dolo ou culpa.
4. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.